Tribunal: TJPA
Processo: 0045907-89.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045907-95.2009.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ROGERIO SOUSA DE CASTILHO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. PRETENSÃO À
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

2.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

3. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos
termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0045907-95.2009.8.14.0301) interposto pelo Ministério PÚBLICO contra o INTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por ROGÉRIO SOUSA DE CASTILHO.

A sentença recorrida teve a seguinte
conclusão (ID
1915849 – pág.1/10)
:

(...)Isto Posto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 28/01/2009 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso certifique-se e processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P.R.I.C.

Em razões recursais (
ID
1915850 - Pág. 3/29
),
o Ministério Público sustenta que a interpretação da legislação previdenciária deve ser voltada para o caráter social e protetor dos hipossuficientes, diante do princípio da dignidade humana.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento de pensão até 24 anos ou até o término do curso universitário do autor. Não sendo este o entendimento, pede que o benefício se estenda até os 21 anos, conforme jurisprudência do STJ, pugnando ainda pelo pagamento dos valores retroativos.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões (ID 1915851, pág.3).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que recebi o recurso em ambos os efeitos,
determinando ainda, a remessa do processo ao Parquet, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID
2846168 - pág. 1
), que se manifestou pelo não provimento da Apelação (ID
2987657 -

pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do presente recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se o autor faz jus à extensão da pensão por morte até completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso em análise, o óbito da genitora do autor ocorreu em
09.10.2002
, época em que vigorava a Lei Complementar Estadual nº 39/02
, com a seguinte redação:

Art. 6° - Consideram-se dependentes dos segurados, para os fins do Regime

de Previdência de que trata a presente Lei:

I -...

IV - filhos até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9° da Lei Federal 5692, de 11 de Agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e freqüência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial."

Contudo, o art. 16 da Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
; (grifos nossos).

Por conseguinte, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).

Neste viés, ante a ausência de previsão legal na legislação federal, o STJ tem se posicionado no sentido de que a pensão por morte não será extensível aos universitários até completarem 24 (vinte e quatro) anos.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1
. A posição consolidada nesta Corte é no sentido de que, não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão de estudante universitário para que seja concedida a pensão por morte de servidor público até os 24 anos de idade
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1484954/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015). (grifos nossos).

Deste modo, nos termos da fundamentação, deve prevalecer como limite a idade de 21 anos, conforme previsto no Regime Geral da Previdência Social. Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão;

2
- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;

3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de

Previdência Social ? Lei 8.213/1991.

6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973.

7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada. (2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
I - A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário
. II -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III -
O óbito do ex-segurado FRANCISCO DO SOCORRO SÁ ocorreu em 19/08/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981
, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP.

IV-
Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Apelado
. V - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.03251080-24, 178.710, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência
; 5. Apelação conhecida e improvida à unanimidade.

(TJPA, 2017.01618861-24, 174.011, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus;
3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada.

(TJPA, 2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Assim, à luz da legislação pertinente, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. Valendo esclarecer, que ao que consta da petição inicial, a pensão por morte foi paga ao autor até os 21 anos, desse modo, não há interesse recursal nesse sentido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020